Tribunal: TJPA
Processo: 0806126-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806126-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANILDO DA CONCEIÇÃO CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade na hipótese de decisão monocrática que não conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claramente incabível, nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC. Tampouco há malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto conforme entendimento perfilhado pelo STJ, “os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.” (STJ, AgRg no HC n. 741.559/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022).

IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

2. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ausente ilegalidade ou teratologia no ato coator atacado, não há que se falar na concessão da ordem de ofício.

AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

4. Segundo entendimento do C. STJ, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 a 30 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
JANILDO DA CONCEIÇÃO CARNEIRO
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus

em razão da inadequação da via eleita, eis que manejado como sucedâneo recursal (ID n. 9463964).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Criminal nº 0026341-04.2016.8.14.0401, narrando a peça de ingresso mandamental que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime do SEMIABERTO para o ABERTO, todavia, diante da inexistência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, lhe foi deferida a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, com estabelecimento de condições previstas nos arts. 115 da LEP e 319 do CPP, em 16 de agosto de 2021 (ID n. 9264751).

Neste regimental, em razões recursais, reprisa-se o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial do
mandamus
, no sentido de que, ao não conhecer da ordem impetrada, a decisão monocrática manteve o constrangimento ilegal ao qual o agravante está submetido, máxime em razão de que a decisão do Juízo da Execução Penal está desprovida de fundamentação idônea no tocante à fixação da monitoração eletrônica, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 641.320/RS. Sustenta-se ainda, que o não conhecimento liminar da ação mandamental em sede de juízo monocrático viola os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário e da colegialidade dos seus órgãos, bem como que a existência de recurso próprio não pode ser utilizada como fundamento para denegação da ordem de
habeas corpus
, “haja vista que esse remédio constitucional discute lesão ao direito de locomoção do indivíduo – o que deve preponderar em relação a supostas regras recursais – e pode, ainda, ser concedido de ofício” (ID n. 9641969 – Pág. 5).

Por derradeiro, pugna pelo recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão impugnada, ou, na hipótese de manutenção do
decisum
, seja o recurso colocado à mesa para enfrentamento do pedido pela e. Seção de Direito Penal deste Tribunal, com a consequente concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do agravante.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 9463964, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, registro que a presente decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claralmente incabível,

nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC. Tampouco há malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto
conforme entendimento perfilhado pelo STJ, “
os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal,
o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental
.” (STJ,
AgRg no HC n. 741.559/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3HNqdwk
).

Erigida essa premissa, mister consignar que o
habeas corpus
é cabível
para
tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito
, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Convém assinalar que a ação mandamental demanda a
existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
, consoante a remansosa jurisprudência do STF e STJ
(
https://bit.ly/35ih6EN
;
https://bit.ly/35eUqVE
).

Destarte, em que pese o
habeas corpus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento de que o
habeas corpus
não é cabível quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, conforme se infere no julgamento do HC 114.246/SP da Relatoria da Min. Rosa Weber. Veja-se:

“
Admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes.

Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da constituição
” (
https://bit.ly/3gY6Kwk
) (Grifo nosso).

In casu
,
verifico que a impetração visa a retirada do monitoramento eletrônico do agravante, diante da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu o pleito de progressão de regime para
cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico e estabelecimento das condições previstas nos arts. 115 da LEP e 319 do CPP
, conforme consta na decisão juntada no ID n. 9264751.

No ponto, valho-me do quanto consignei na decisão agravada para reiterar que, das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, sendo incabível a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,
mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo.
4. Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no HC
619808
/SP. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Julgamento: 17/11/2020. DJe: 20/11/2020 -

https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte Estadual de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
Conforme dispõe o

art.

133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.
2.

MÉRITO DO HABEAS CORPUS QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de habeas corpus quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.
3.
Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(grifos no original). (TJ/PA. AgRg no HC 0802407-13.2022.8.14.0000. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 29/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wq5FEF
).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMCILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNSIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO. - A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo
em execução já interposto pela defesa. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJ/PA. HC
0807604-80.2021.8.14.0000. Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Seção de Direito Penal. Julgamento: 05/10/2021. DJe: 07/10/2021
-
https://bit.ly/3I13RXf
)

Destarte, na linha da jurisprudência pátria, verifica-se ser incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução, o que enseja o seu não conhecimento.
Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, conforme assentado na decisão monocrática agravada, não merece guarida o pleito do agravante, em virtude de inexistir ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que induza a concessão da ordem de ofício.

No ponto, importante assinalar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento,
em

caráter vinculante
, no sentido de que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
(Súmula Vinculante nº 56/STF). A esse propósito, convém transcrever a tese fixada por ocasião do julgamento do
RE 641.320/RS,
de relatoria do Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 423), para melhor elucidação dos parâmetros delineados, a saber:

“I -
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. III -
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
. (STF. RE 641.320/RS – REPERCUSSÃO GERAL. Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 11/05/2016, DJe: 01/08/2016, cf.
https://bit.ly/3yvx0rX
) (Grifos nossos).

Destarte, conforme se extrai da tese delimitada pela Corte Suprema, na hipótese de falta de vagas ou de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime correspondente, pode o magistrado determinar a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado posto em prisão domiciliar.

Nessa mesma linha de intelecção, o
STJ possui firme posicionamento de que

“
a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento de pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no local casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado
”
, salientando ser “
necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate da pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve progressão
”
(STJ,
AgRg no HC 695.943/MA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 14/12/2021, publicação: 17/12/2021, cf.
https://bit.ly/39mDy1C
).

No caso em apreço, resta evidente que o Juízo da Execução Penal ao conceder a progressão ao regime aberto, diante da ausência de estabelecimento penal adequado na Região Metropolitana de Belém, possibilitou ao agravante o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme consta no excerto extraído do
decisum,
a seguir transcrito:

“Todavia, considerando que, inadvertidamente,
não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
(STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. [...] Isso posto,
diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência
supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP” (decisão de
ID n. 9264751).
(Grifo nosso).

Ademais, no que tange a alegação de que o fundamento utilizado pela autoridade coatora na decisão se aplica ao regime semiaberto (art. 146-B, inciso II, da LEP), portanto, diverso do imposto ao paciente, verifica-se, num perpassar de olhos, tratar-se de mero erro material, eis que a hipótese se adequa, seguramente, à disposição contida no art. 146-B, inciso IV, da LEP, cuja dicção dispõe que
“o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando determinar a prisão domiciliar”.

Por fim, importante consignar que o Colendo STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”

(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
).

Na espécie,
verifica-se que não foi aduzido qualquer argumento novo apto a ensejar a alteração do
decisum
impugnado, não se vislumbrando no presente agravo regimental fundamentos capazes de infirmar a legitimidade da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2022